Tribunal: STF
Processo: RE 92884
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRAZO. ENTREGA EM CARTORIO. PROTOCOLIZAÇÃO FORA DO PRAZO.
CÓDIGO CIVIL, ART. 172. - E TEMPESTIVA A APELAÇÃO ENTREGUE EM
CARTORIO AS 17,15 HS DO ÚLTIMO DIA DO PRAZO, QUANDO ENCERRADO O
EXPEDIENTE DO PROTOCOLO ANTES DAS 18,00 HS, SOB PENA DE
INOBSERVANCIA DO TEMPO FACULTADO A PARTE PARA A PRATICA DE ATO
DISPOSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.